Tribunal: STF
Processo: RE 1256964
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade dos réus em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, afastado o acórdão confirmatório como marco interruptivo. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II, LV e LXXVIII, 97 e 129, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a similitude do caso em discussão com o versado no habeas corpus nº 138.088, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, e no recurso extraordinário nº 1.182.718, de mesma relatoria. Discorre sobre o tema de fundo, alegando ter o acórdão confirmatório da condenação implicado interrupção da prescrição, em especial por haver agravado a pena dos acusados. Alega ofensa às atribuições institucionais do Ministério Público.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÃO OURO VERDE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. SOFISTICADO ESQUEMA CRIMINOSO. FATOR QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CLIENTE. REMESSA VIA DOLAR-CABO. MEIO NORMAL PARA EXECUÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
    1. A remessa de valores por meio do sistema de "dólar-cabo" constitui meio normal para a consecução do delito, não configurando, por si só, fato que justifique a exasperação da pena, mormente se o réu era apenas um dos clientes da organização criminosa que se limitou a enviar recursos ao exterior, sem qualquer demonstração formal de que teria ele ciência da complexidade do esquema e que desempenhava qualquer papel de relevância na organização ou no sistema financeiro e bancário, pena de violação do princípio da culpabilidade.
    2. O acórdão que apenas confirma a condenação não se presta ao desiderato de interromper a prescrição à falta de expressa previsão legal.
    3. Agravo regimental improvido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a ofensa à Constituição Federal, pretende-se guindar a este Tribunal recurso que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário formalizado pelo Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, volte-me o processo concluso para apreciação do recurso interposto na origem por Ruben Pedro Vitabar Gruosso e José Cláudio Rech.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator